Tribunal: TCU
Processo: 020.192/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração oposto pelo Sr. Mamoru Nakashima contra o Acórdão 4831/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 6106/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante o artigo 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/92 para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de reduzir o débito e, proporcionalmente, a multa consignados nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4831/2022-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter a seguinte redação: 9.2. julgar irregulares as contas de Mamoru Nakashima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data da ocorrência Valor Original (R$) 6/6/2013 1.593,20 30/7/2013 16.849,92 23/1/2014 38.161,10 13/2/2014 74.262,62 22/4/2014 55.602,24 7/5/2014 20.887,54 2/6/2014 109.052,67 4/8/2014 179.414,77 29/1/2014 21.950,00 24/9/2014 104.330,63 25/4/2016 123.761,20 9.3. aplicar a Mamoru Nakashima a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 4831/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. notificar a Caixa Econômica Federal e o recorrente sobre o teor desta deliberação; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.